Tribunal: TJES
Processo: 5024042-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024042-22.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)

RECORRIDO: NEUSA BEZERRA LIRIA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5024042-22.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO:
NEUSA BEZERRA LIRIA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ADEMAR JOAO BERMOND

RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE. SERVIÇO DEFEITUOSO E NÃO CONCLUÍDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA FRANQUEADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela franqueadora
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
em face de sentença que a condenou, solidariamente com a clínica franqueada (revel), à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de falha grave na prestação de serviços odontológicos. A consumidora contratou um tratamento complexo de implantes dentários, o qual não foi concluído e, ademais, foi executado com erros, incluindo a extração de um dente hígido e o posicionamento incorreto dos pinos de implante. A recorrente alega sua ilegitimidade passiva e a incompetência do Juizado Especial, além de contestar a existência de ato ilícito e o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a definir a responsabilidade da empresa franqueadora por falhas nos serviços prestados por sua franqueada, o que envolve analisar: (i) a preliminar de incompetência do Juizado Especial pela suposta necessidade de prova pericial; (ii) a preliminar de ilegitimidade passiva da franqueadora, à luz da teoria da aparência e da cadeia de consumo; e (iii) a configuração dos danos materiais e morais e a adequação dos valores arbitrados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO:
A preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da matéria deve ser afastada. A lide versa sobre a verificação de falha na prestação do serviço, consistente na sua não conclusão e execução defeituosa. Tais fatos são suficientemente comprovados pela prova documental e pela presunção de veracidade decorrente da revelia da clínica executora do tratamento, sendo desnecessária a produção de prova pericial complexa para o deslinde da controvérsia.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA:
A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A franqueadora, ao permitir que a franqueada utilize sua marca, nome, publicidade e fachada, apresenta-se ao consumidor como uma entidade única e se beneficia da confiança que a marca inspira. Conforme depoimento da autora (ID 17625426), ela foi atraída ao serviço em razão da força da marca "Odontocompany" e sua associação com figuras públicas. Aplica-se à hipótese a Teoria da Aparência. A franqueadora integra e se beneficia da cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, todos do CDC. A Lei de Franquias não afasta a responsabilidade solidária nas relações de consumo.

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO DEVER DE INDENIZAR:
A revelia das requeridas TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA, esta última identificada como a clínica executora, gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial (art. 20, LJE). Consideram-se provados o inadimplemento contratual (tratamento não concluído) e os vícios do serviço (extração indevida de dente saudável e posicionamento incorreto de implantes). Trata-se de nítida falha na prestação de serviço, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, CDC).

DOS DANOS:
O dano material é evidente, correspondendo ao valor que a consumidora terá que despender para a correção do serviço mal executado, conforme comprovado nos autos. O dano moral também está configurado e ultrapassa o mero dissabor, pois a falha no tratamento odontológico, com a extração de um dente hígido e a frustração da expectativa de restabelecer a saúde bucal, afeta diretamente a saúde, a integridade física, a estética e a autoestima da pessoa. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TESE DE JULGAMENTO:

"1. A empresa franqueadora possui legitimidade passiva e responde solidariamente com a franqueada pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços odontológicos, em aplicação da Teoria da Aparência e da responsabilidade da cadeia de fornecedores prevista no Código de Defesa do Consumidor, mormente quando o consumidor é atraído pela força e reputação da marca franqueada. 2. A não conclusão de tratamento odontológico e a execução defeituosa do serviço, incluindo a extração indevida de dente hígido, configuram falha grave na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º. Lei nº 9.099/95, art. 20 e 55. TJ-SP - Apelação Cível: 1005070-93.2023 .8.26.0189.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 17625428) interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
em face da r. sentença (ID 17625427) que julgou procedente a pretensão autoral, ajuizada por
NEUSA BEZERRA LIRIA
, para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.507,04 (seis mil, quinhentos e sete reais e quatro centavos) e por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A demanda originária versa sobre falha na prestação de serviços odontológicos. A autora relata que contratou junto a uma clínica da rede "Odontocompany" a realização de um tratamento complexo que incluía a instalação de dois implantes dentários e próteses, pelo qual pagou integralmente o valor de R$3.700,00. Contudo, alega que o tratamento não foi concluído, um dente saudável foi extraído indevidamente, e os implantes foram posicionados de maneira incorreta, o que a obrigou a buscar outra clínica para reparos, gerando custos adicionais.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
afastou as preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva da franqueadora, e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, aplicando a Teoria da Aparência para estabelecer a responsabilidade solidária da recorrente. As demais requeridas,
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
e
ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
, foram declaradas revéis.

Irresignada, a recorrente
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
interpôs o presente recurso, sustentando, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial de alta complexidade. Reitera, ainda, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de ser mera franqueadora, sem relação de consumo direta com a recorrida e sem responsabilidade pelos atos de suas franqueadas, conforme a Lei nº 13.966/2019. No mérito, defende a ausência de ato ilícito, de nexo causal e de danos, atribuindo à recorrida o abandono do tratamento. Impugna os valores fixados a título de danos materiais e morais, pleiteando a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A parte recorrida apresentou
Contrarrazões
(ID 17625589), pugnando pela manutenção integral da sentença, rechaçando as preliminares e reforçando a tese da responsabilidade solidária da franqueadora com base na Teoria da Aparência e na cadeia de consumo.

É o breve relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

Recebo-o apenas no seu efeito devolutivo, conforme o artigo 43 da Lei nº 9.099/95, ante a ausência de demonstração de prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o comando sentencial não merece reparos, devendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De início, afasto a preliminar de incompetência do juízo em razão da complexidade da causa.

A controvérsia central não reside em uma discussão técnica sobre a metodologia odontológica empregada, mas sim na manifesta falha na prestação do serviço, caracterizada pela sua não conclusão e pela ocorrência de erros grosseiros, como a extração de um dente saudável.

A constatação de tal falha prescinde de prova pericial complexa, sendo suficiente a análise dos documentos acostados aos autos, o depoimento da parte autora e, sobretudo, a presunção de veracidade dos fatos alegados em decorrência da revelia das empresas diretamente responsáveis pela execução do tratamento. A questão, portanto, é eminentemente de direito e de fato, perfeitamente comportada pela competência dos Juizados Especiais.

Rejeito, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente. A relação jurídica em tela é inequivocamente de consumo (art. 2º e 3º do CDC), e sob essa ótica deve ser analisada a responsabilidade dos envolvidos.

A recorrente,
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
, embora atue como franqueadora, integra a cadeia de fornecimento e se beneficia diretamente da utilização de sua marca, de seu nome comercial e de sua força publicitária para atrair consumidores.

Ao se apresentar ao mercado sob uma roupagem única, induzindo o consumidor a crer que se trata de uma só entidade ou, no mínimo, de um padrão unificado de qualidade e garantia, a franqueadora atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos causados, em plena aplicação da Teoria da Aparência.

A autonomia jurídica entre franqueadora e franqueada não é oponível ao consumidor, que é a parte vulnerável da relação, sendo a responsabilidade solidária decorrência lógica do Código de Defesa do Consumidor,
art. 7º, parágrafo único
, segundo o qual
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
; do
art. 14
, que dispõe que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
; e do
art. 25, § 1º
, que estabelece que
“havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”
. Vejamos:

Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas e indenização – Prestação de serviços odontológicos – Contrato firmado com a empresa M. A . TOGNOLO – CLÍNICA ODONTOLOGICA, franqueada da requerida ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA – Ausência de prestação do serviço contratado, mesmo após o adimplemento do valor ajustado –
Responsabilidade solidária – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Empresas franqueada e franqueadora que respondem solidariamente pelos danos decorrentes do serviços contratado
– Precedentes - Lei 13.966 de 2019 que rege a relação entre franqueado e franqueador, não incidindo sobre o direito do consumidor que pleiteia o ressarcimento de danos decorrente da má prestação de serviço relativo ao franqueado – Indenização por danos materiais e morais – Cabimento – Danos materiais não especificamente impugnados no momento oportuno - Tratamento dentário frustrado que causou transtornos estéticos à consumidora – Danos morais majorados – Indenização pelo dano moral que deve ser fixada de acordo com as circunstâncias do fato, da autora e da ré - Honorários advocatícios mantidos - Provimento parcial do apelo da autora, improvido o da ré. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005070-93.2023 .8.26.0189 Fernandópolis, Relator.: Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 09/05/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2024)g.n

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A r. sentença é irretocável. A revelia das requeridas
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
e
ORTODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
, que foram as responsáveis diretas pela execução do tratamento, acarreta a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. Assim, tem-se por incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente no tratamento inacabado, na extração equivocada de um dente hígido e na instalação incorreta dos pinos de implante. Tais fatos configuram vício do serviço, cuja responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

O dano material restou devidamente comprovado, correspondendo aos custos que a recorrida teve para buscar a correção dos serviços defeituosos em outra clínica (ID 17625397), sendo a restituição no valor de R$6.507,04 medida que se impõe para a reparação integral do prejuízo.

A alegação da recorrente de que a autora abandonou o tratamento não se sustenta diante da prova da não conclusão do tratamento e dos defeitos que tornaram imperativa a busca por outro profissional.

Tal situação encontra respaldo na jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO . RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA PRESUMIDA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANOS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR . REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME1 .1. Recurso de apelação cível interposto pelo requerido em face de sentença que impôs condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à autora em virtude de falhas na prestação de serviços odontológicos;1.2. A autora aduz que contratou o requerido para realizar implante dentário e tratamento estético, mas o serviço foi prestado com imperícia, negligência e falta de assistência adequada, resultando em sofrimento físico e emocional;1 .3. O requerido nega os fatos e defende, em especial, que o insucesso do tratamento decorreu de riscos a ele inerentes, que teriam sido informados à autora, e foi influenciado pelo trabalho realizado previamente por outro profissional. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2 . Discute-se a responsabilidade do prestador de serviços odontológicos por danos sofridos pelo paciente; a ocorrência de falha na prestação dos serviços; a configuração de danos indenizáveis, especialmente dano moral; e a valoração do dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR3.1 . A responsabilidade civil do profissional liberal prestador de serviços odontológicos é subjetiva, conforme artigo 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor, envolvendo, frequentemente, uma obrigação de resultado, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial;3.2. Considerando a inversão do ônus da prova à luz do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e sendo presumida a culpa do profissional no caso, por se tratar de obrigação de resultado, incumbia ao requerido demonstrar que, prestados os serviços contratados, o resultado inadequado não decorreu de conduta culposa de sua parte;3.3 . O requerido não comprovou ter tomado as providências que lhe cabiam, solicitando e realizando os exames necessários à boa execução e sucesso do tratamento, tampouco comprovou ter prestado à assistência necessária à autora no decorrer do tratamento;3.4. Os elementos dos autos evidenciam ter havido, ao menos, um grau de negligência na atuação do requerido, determinante à falha no procedimento realizado na requerente, de modo que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O requerido, em contrapartida, não se desincumbiu do ônus de afastar sua culpa pela falha havida . Comprovada a falha na prestação dos serviços, o requerido deve ser responsabilizado pelos danos suportados pela autora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor;3.5. Não tendo sido desconstituídas as alegações de fato da requerente relacionadas aos valores despendidos, tampouco impugnado o montante apresentado, impõe-se a indenização, pelo requerido, a título de danos materiais;3.6 . O dano moral é evidente, dado o impacto emocional e físico sofrido pela autora, com reflexos em sua vida pessoal e profissional;3.7. Ponderando-se os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso, tem-se possível a redução do montante da indenização a título de danos morais para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) . IV. DISPOSITIVO E TESERecurso de apelação conhecido e parcialmente provido.Dispositivos Relevantes Citados: artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 371, incisos I e II do Código de Processo Civil. (TJ-PR 00015683420248160052 Barracão, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 21/10/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024)

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano.

A falha em um tratamento odontológico, especialmente com a perda de um dente saudável e a frustração da legítima expectativa de restauração da função mastigatória e da estética do sorriso, afeta diretamente a saúde, a integridade física e a autoestima. A angústia, a dor e o transtorno de ter que se submeter a novos procedimentos para corrigir os erros cometidos, somados ao descaso na tentativa de uma solução administrativa, configuram abalo moral passível de compensação.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa. Portanto, não há que se falar em minoração do
quantum
indenizatório.

Aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que veda a revisão do valor do dano moral salvo em casos de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese em prejuízo da Recorrente. O valor atende ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, visando desestimular a reiteração de condutas abusivas.

Desta forma, a manutenção integral da sentença de primeiro grau é a medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e pelo Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado e efetuadas as anotações e baixas necessárias, devolvam-se os autos eletrônicos ao Juízo de origem para o regular processamento e arquivamento, em observância ao Artigo 516 do Código de Processo Civil.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)